Tribunal: TJSP
Processo: 2233401-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao agravo dos autores para reformar a decisão do cumprimento de sentença e reconhecer a quitação do contrato de financiamento imobiliário de acordo com as disposições do Acórdão exequendo e também levando em conta os valores já depositados nos autos da ação revisional, providenciando-se em 1a Instância os levantamentos pertinentes, inclusive

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao agravo dos autores para reformar a decisão do cumprimento de sentença e reconhecer a quitação do contrato de financiamento imobiliário de acordo com as disposições do Acórdão exequendo e também levando em conta os valores já depositados nos autos da ação revisional, providenciando-se em 1a Instância os levantamentos pertinentes, inclusive com abatimento dos honorários advocatícios de R$10.000,00 ora fixados em favor dos advogados dos autores – razões de declaração que pretendem reavivar questões envolvendo a sistemática de juros e amortização, já superadas pela coisa julgada da ação de conhecimento – inadmissibilidade – inocorrência de omissão – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233401-11.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI, são embargados PAULO HIDEO SHIMIZU e TANIA MARAH
RIBEIRO GUARACHO SHIMIZU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233401-11.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37015
EDEC.No: 2233401-11.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
EMBDOS.: PAULO HIDEO SHIMIZU e TÂNIA MARAH RIBEIRO
GUARACHO SHIMIZU
*Embargos de declaração Acórdão que deu provimento ao
agravo dos autores para reformar a decisão do cumprimento de
sentença e reconhecer a quitação do contrato de financiamento
imobiliário de acordo com as disposições do Acórdão
exequendo e também levando em conta os valores já
depositados nos autos da ação revisional, providenciando-se
em 1a Instância os levantamentos pertinentes, inclusive com
abatimento dos honorários advocatícios de R$10.000,00 ora
fixados em favor dos advogados dos autores razões de
declaração que pretendem reavivar questões envolvendo a
sistemática de juros e amortização, já superadas pela coisa
julgada da ação de conhecimento
inadmissibilidade

inocorrência de omissão embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 654/659 que, embasado nos
cálculos de conferência da Contadoria de 2o Grau, deu
provimento ao agravo dos autores para reformar a decisão
do cumprimento de sentença e reconhecer a quitação do
contrato de financiamento imobiliário de acordo com as
disposições do Acórdão exequendo e também levando em conta
os valores já depositados nos autos da ação revisional,
providenciando-se em 1a Instância os levantamentos pertinentes, inclusive com abatimento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233401-11.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
advocatícios de R$10.000,00 ora fixados em favor dos
advogados dos autores. Em suas razões de declaração,
sustenta a agravada PREVI que a taxa de juros do contrato
é inferior à média de mercado, insistindo na
inaplicabilidade do método de Gauss, não cabendo ao
contador do Tribunal a decisão de afastar a Tabela Price.
Discorreu sobre a sistemática de juros simples e juros
compostos, bem como também sobre os diversos sistemas de
amortização (SAC, SAM, Price e SACRE), dizendo que, por
razões óbvias, não se pode ter a amortização de uma dívida
sem a incidência prioritária dos juros sobre o saldo
devedor
do
período
anterior
e,
posteriormente,
a
efetivação da amortização do capital, conforme precedentes
de diversos feitos, impugnando mais uma vez os cálculos da
Contadoria de 2o Grau. Assim, pretende o acolhimento dos
embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, entendendo
a Turma Julgadora pela quitação do contrato de financiamento após esclarecimentos e cálculos de
conferência efetuados pela Contadoria de 2o Grau em
observância às orientações e parâmetros fixados pelo
Acórdão proferido na ação revisional, já com trânsito em
julgado.
3. Na verdade, a agravada PREVI pretende
reavivar questões já superados pelas decisões proferidas
na ação de conhecimento, envolvendo a metodologia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233401-11.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
cálculo dos juros remuneratórios e método de amortização
aplicado no contrato de financiamento imobiliário dos
agravantes,
sendo
ainda
totalmente
impertinente
ao
deslinde do feito dizer que sua taxa de juros é bem
inferior à média de mercado.
4. Reitera-se mais uma vez que Acórdão
exequendo expressamente determinou a aplicação de “juros
lineares” (fls. 154) e também afastou a capitalização
(fls. 160).
5. Ante o exposto, nenhuma omissão há para
ser sanada no Acórdão de fls. 654/659. As razões de
declaração denotam verdadeira pretensão de revisão do
conjunto probatório dos autos, desbordando das hipóteses
estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC/15. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente Embargante
que pretende a reapreciação da prova dos autos - Acórdão
fundamentado, que examinou as questões suscitadas nos
limites das provas produzidas
Inexistência de vícios
sanáveis por meio de embargos
Embargos rejeitados.”
TJSP, ED 0029799-13.2007.8.26.0562, 2a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves,
j.
24.10.2017)
6. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233401-11.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
ag:js